Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727158-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROGERIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Simone Garcia Pena, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROGÉRIO MARTINS DE LIMA, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado “para determinar a empresa requerida que autorize a internação e o procedimento cirúrgico prescrito (apendictomia videolparosópica em caráter de urgência), bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 61060336), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes. Afirma que agiu em observância ao contrato firmado entre as partes, no qual havia clara indicação do período de carência de 180 dias para a cobertura de internação pleiteada. Diz que não restou comprovado que o quadro clínico do autor agravado se enquadra nas hipóteses de emergência ou urgência estampadas no artigo 35-C da Lei 9.656/98. No mais, afirma que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação e o valor da multa cominatória violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a agravada intimada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; c) Seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA. d) d) Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável/definindo prazo de no mínimo 5(cinco) dias para cumprimento.” Preparo regular (ID61060337). O pleito liminar foi indeferido (ID 61095740). Ofício encaminhado pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira (ID 61249159), informando a prolação de sentença. É a síntese do que interessa. Decido. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto com a prolação da sentença.” (Acórdão 1858281, 07344412820228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 61249160), não mais há motivo para manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator